Tribunal: STF
Processo: ARE 1367603
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.106/13. REAJUSTE. ÚLTIMA PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 DO STF. 



    I – Em razão da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, improcede a pretensão de implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.106/13. Julgamento do RE 905.357/RR pelo e. STF sob o rito da repercussão geral (Tema 864). 



    II – Apelação e remessa necessária providas.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 37, X; e 169 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica por inobservância da Lei Distrital nº 5.106/2013. Aponta-se, ainda, a ausência de similitude em relação ao Tema nº 864/STF, debatido no RE 905.357-RG, por não se tratar de simples revisão anual de vencimentos, e sim de aplicação de lei que reestruturou a tabela de vencimentos da categoria. Por fim, defende-se a imediata implementação pela Administração Pública da última parcela do reenquadramento funcional da tabela de vencimentos básicos nos moldes estabelecidos na referida Lei (eDOC 15, p. 18-21).



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 4-6):



    “O apelado-autor é ocupante do cargo efetivo de Técnico de Gestão Educacional, da carreira Assistência à Educação, do Quadro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 19672135). 



    A Lei Distrital 5.106/13, que dispõe sobre a carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, prevê em seu art. 15, inc. I, e Anexo III (id. 19672134, págs. 6 e 21), reajustes do vencimento básico do referido cargo, de forma parcelada, com implantação em 1º/09/2013, 1º/09/2014 e 1º/09/2015. 



    No entanto, o último reajuste remuneratório não foi implementado, sob o argumento de que não foi prevista a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal. 



    Nesse contexto, a controvérsia recursal corresponde ao direito de incorporação da última parcela de reajuste do vencimento básico do cargo ocupado pelo apelado-autor, vinculado à carreira Assistência à Educação do Distrito Federal. 



    (…)



    Da análise dos autos, verifica-se que o processo foi suspenso pelo Juízo a quo, consoante a r. decisão proferida pelo e. STF no RE 905.357/RR (id. 19672146), no qual foi fixada a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (id. 19672150). 



    (…)



    Desse modo, diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e da inexistência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, improcede a pretensão de implementação da última parcela do reajuste do vencimento básico do cargo ocupado pelo apelado-autor, prevista na Lei Distrital 5.106/13.”



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão supracitado e das próprias razões do recurso extraordinário, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.106/13), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI N° 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.323.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.9.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 5.008/2012. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 8º, I, 93, X, 165, § 9º, E 169, CAPUT E § 1º, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.218.349-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4.3.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente